Tribunal: STF
Processo: HC 236359
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jean de Lima Moreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A Súmula 231/STJ permanece plenamente aplicável, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, impedindo a atenuação da pena abaixo do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 2.403.801AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese, “seja admitida a redução da pena abaixo do limite mínimo legal;”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 158), fixou a seguinte tese: 



    “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme refletem, em casos análogos, os seguintes acórdãos: HC 144.805-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 147.418/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 187.175-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 118.996/DF, Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena do paciente, porquanto o pleito de redução da pena imposta para abaixo do mínimo legal em decorrência do reconhecimento de atenuante genérica (confissão espontânea, no caso) é contrário a orientação desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente